Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0726238-63.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: EVELYSE SIMONE PIZZI, MARCO ANTONIO MODESTO FILHO EMBARGADO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AVIS BUDGET BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFORMAÇÃO DE OPCIONAIS. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: "(...) Assim, não vislumbro prática de ilegalidade na cobrança das taxas e serviços opcionais claramente apontados e contratados. A parte ré demonstrou a regularidade da prestação do serviço, uma vez que a parte autora contratou os serviços opcionais e foi devidamente informada acerca das taxas incidentes, inclusive referentes ao novo atendimento no balcão, o qual, por óbvio, faria incidir cobranças adicionais diferentes daquelas informadas no site da ré EXPEDIA, tanto que lançada nova assinatura em campo próprio, com valores especificados. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora. Por conseguintes, julgo o processo, com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC(...)". 2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 38134577). Preparo regularmente apresentado (Id. 38134579). As contrarrazões foram apresentadas (Id. 38134585 e Id. 38134587). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 4. Na origem o autor propôs ação de indenização por dano material, em razão de cobrança indevida, decorrente de contratação de locação de veículo na cidade de Lisboa. Os recorrentes narram que contrataram o serviço da segunda recorrida por intermédio do site da primeira recorrida, sendo-lhe garantido que não seria cobrada nenhuma taxa extra. Contudo, na fatura de seu cartão de crédito veio a cobrança de um valor de quase o dobro do contratado. Formulou pedido de indenização e repetição do indébito. 5. A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, em virtude de os serviços estarem descritos no bojo do respectivo contrato. 6 Em contrarrazões, as requeridas alegam que o contrato firmado entre as partes é válido e sem qualquer regularidade, inexistindo dano. Apontam, também, que está expresso no contrato os serviços adicionais a que foram submetidos os recorrentes quando da locação do veículo, não havendo motivo para reforma da r. sentença. Assim, requereram a manutenção da sentença, negando-se provimento ao recurso inominado. 7. Consoante o teor do inciso I do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, no caso dos autos, o recorrente não se desincumbiu de provar o alegado. Conforme contrato colacionado aos autos (Id. 38134554, pág. 02), o autor aderiu expressamente aos opcionais apontados, com a sua assinatura. Ademais, não se vislumbra a inobservância do inciso III do art. 6° do CDC quanto ao dever de informação dos serviços prestados. Verifica-se que a lista de opcionais está exposta de forma clara no contrato, com o respectivo valor do que está sendo cobrado, tendo sido, inclusive, expressamente citado pelo recorrente em seu recurso inominado. Assim, resta clara a sua ciência do que foi pactuado em perfeita consonância com o art. 31 do CDC. 8. Recurso conhecido e improvido. 9. Condenado o recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1616609, 07262386320218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVIEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos dos embargantes ante a não comprovação do alegado em sede de petição inicial, conforme contrato entabulado entre as partes anexados aos autos. 2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material. 3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. No caso dos autos, o acórdão foi lavrado em consonância do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95, de forma que, conheço do Recurso. 4. No caso dos autos, o embargante alegou omissão quando da não observância, no acórdão recorrido, de violação do art. 11 , I , da Lei geral de Proteção de Dados, por parte da embargada e que não houve comprovação da aceitação dos serviços pelos embargantes. Ademais, apontou que esta 2a Turma não exigiu da embargada a juntada de documentos que comprovassem o seu direito, nem tão pouco analisou a validade do negócio jurídico. 5. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos o acórdão embargado resolveu todas as questões, com base nas provas anexadas, inclusive com o respectivo contrato assinado (ID 38134554) não cabendo, aqui , a alegação de que a decisão desta Turma se deu com base em print de tela. Assim, não se mostra nenhuma omissão ou contradição no julgado, tendo este, apreciado todos os pontos levantados em sede recursal. 6 No caso em tela, pretende o embargante, a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados. 7. Quanto ao prequestionamento suscitado, não se vislumbra acolhimento conforme posicionamento deste TJDFT, senão, veja-se : "o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios." Acórdão 1394920. 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Assim, ante a ausência omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em acolhimento dos embargos. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1632332, 07262386320218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 41641933 e 41641934). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, LXXIX, da Constituição Federal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente